Tribunal: TJSP
Processo: 2053650-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – CABIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ACOLHIMENTO – MULTA SANCIONATÓRIA – Elementos que deixam evidenciar a imposição da multa em patamar que supera o percentual de 100% sobre o valor do tributo devido – Caráter confiscatório – Art. 150, IV, da CF – Necessidade da adequação dos cálculos, para observância dos princípios da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – CABIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ACOLHIMENTO – MULTA SANCIONATÓRIA – Elementos que deixam evidenciar a imposição da multa em patamar que supera o percentual de 100% sobre o valor do tributo devido – Caráter confiscatório – Art. 150, IV, da CF – Necessidade da adequação dos cálculos, para observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Pertinente a redução ao limite de 100% do valor nos moldes determinado – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de fixação da verba honorária no acolhimento da exceção de pré-executividade – Observância do princípio da causalidade – Percentual incidente sobre o proveito econômico obtido – Orientação jurisprudencial – Necessidade de reforma da decisão que acolheu apenas parcialmente a exceção e rejeitou a matéria ora acolhida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053650-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLANET
OLIMPIA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
2
Voto no 34.494
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo / Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Agravante: PLANET OLIMPIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVDADE
CABIMENTO
ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIMENTO MULTA
SANCIONATÓRIA
Elementos que deixam evidenciar a
imposição da multa em patamar que supera o percentual de
100% sobre o valor do tributo devido Caráter confiscatório
Art. 150, IV, da CF Necessidade da adequação dos cálculos,
para observância dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade Pertinente a redução ao limite de 100% do
valor
nos
moldes
determinado

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Possibilidade de fixação da verba
honorária no acolhimento da exceção de pré-executividade
Observância do princípio da causalidade Percentual incidente
sobre
o
proveito
econômico
obtido

Orientação
jurisprudencial
Necessidade de reforma da decisão que
acolheu apenas parcialmente a exceção e rejeitou a matéria ora
acolhida Recurso provido.
Planet Olimpia Comércio de Confecções Ltda., interpôs,
dentro do prazo legal, recurso de agravo de instrumento em autos de
execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
contra r. decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade
ofertada, apenas para reconhecer incorreção do cálculo quanto ao cômputo
dos juros moratórios, consistindo a insurgência no ponto que teria deixado
de analisar a arguida abusividade da multa imposta, de caráter
confiscatório, e de arbitrar verbas honorárias em razão do acolhimento,
ainda que parcial, da exceção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
3

Sustenta o inconformismo que não obstante a análise do
mérito alusivo à ilegalidade da cobrança exigir discussão em via própria,
tal qual ostentado na decisão agravada, requereu o reconhecimento da
manifesta inconstitucionalidade da multa aplicada em patamar superior a
100% do valor do tributo, como já reconhecido pelo C. STF, asseverando
que na hipótese o valor da multa punitiva atingiu 300% do valor do débito
principal.

Defende a necessidade de arbitramentos de honorários em
razão da tese de defesa acolhida na exceção de pré-executividade,
invocando entendimento jurisprudencial a respaldar seu pleito.

Postula a final o provimento do recurso para acolhimento dos
pedidos (fls. 01/30).

Recurso regularmente processado, com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 35/36).
Contraminuta ofertada às fls. 42/50.

É o relatório.
Ingressou a empresa agravante com exceção de pré-
executividade em autos de execução fiscal, arguindo ilegalidades
consubstanciadas na cobrança de juros divergentes da Taxa Selic; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
4
cobrança de multa com efeito confiscatório, que em muito ultrapassa o
valor do tributo.
A r. decisão agravada acolheu um dos pedidos para determinar
o recálculo dos juros com observância da Taxa Selic, mas entendeu que os
estreitos limites da exceção não permite a discussão sobre a abusividade da
multa, em razão da dificuldade de especificação da multa imposta a cada
infração incluída na CDA, questão a reclamar produção de prova, não
autorizada no incidente, pena de converter a presente exceção em ação
ordinária por via transversa.
Insiste a insurgente na aplicação de parâmetros ilegais, a
caracterizar confisco.
Bem entendidos os fundamentos da r. decisão, notadamente
porque como se fez constar, eventual declaração de nulidade da multa
imposta reclama ação própria. Ademais, é certo que a necessidade de
possível adequação dos juros ou multa não enseja a nulidade da Certidão
da Dívida Ativa, afetada apenas na parte acessória:
ICMS. VALIDADE DA CDA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS COBRADAS
INDEVIDAMENTE. PROSSEGUIMENTO PELO REMANESCENTE.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
LIMITES
DA
DIVERGÊNCIA. I - "A jurisprudência desta Corte tem entendido que as
alterações que possam ocorrer na certidão de dívida por simples
operação aritmética não ensejam nulidade da CDA, fazendo-se no título
que instrui a execução o decote da majoração indevida" (AgRg no REsp
no 779.496/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 17.10.2007).
Precedentes: REsp no 737.138/PR, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
5
01.08.2005 e REsp no 535.943/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJ de 13.09.2004. (...) IV Recurso especial improvido
(STJ, REsp. 1022462/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
Primeira Turma, j. 06/05/2008).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE FIXAVA JUROS
DE MORA, COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO
CRITÉRIO. APURAÇÃO DO MONTANTE QUE PODE SER FEITA
MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. NULIDADE DA
CDA. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, se a
declaração de inconstitucionalidade da lei não retirar a liquidez e
certeza da certidão de dívida ativa, o que ocorre quando se mostra
possível apurar o quantum debeatur por mero cálculo aritmético,
inexiste nulidade da CDA a ser reconhecida. 2. Hipótese em que o
Tribunal de origem decretou a inconstitucionalidade de lei local que
versava sobre juros de mora, restabelecendo a incidência da Selic e
reconhecendo que a CDA permanece hígida, uma vez que basta realizar
cálculo aritmético para identificar o montante do crédito tributário. 3.
Recurso Especial não provido (STJ, REsp. 1668656/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe
20/06/2017).

Entretanto, aparente inconstitucionalidade na cobrança, ainda
que dos valores acessórios, pode e deve ser mitigada por meio da exceção.
De fato, a exceção de pré-executividade corresponde a uma
defesa atípica, mas amplamente admitida em prestígio ao devido processo
legal com o objetivo de impedir o prosseguimento de execução e indevidos
atos de expropriação patrimonial em decorrência de vício manifesto do
título executivo, admitindo-se discussão sobre questão de fato e questão de
direito a prescindir de dilação probatória, albergando, assim, arguida
inconstitucionalidade.
Pertinente o escólio de Fredie Didier Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
6
Pela estrutura originária do CPC de 1973, o processo de execução não
comportaria uma defesa interna, cabendo ao executado valer-se dos
embargos do devedor para desconstituir o título executivo e, de resto,
apresentar as impugnações que tivesse contra o alegado crédito do
exequente. Não obstante essa disciplina contida no Código de Processo
Civil, doutrina e jurisprudência passaram a admitir a possibilidade de o
executado, nos próprios autos da execução, apesentar simples petição,
com questionamentos à execução, desde que comprovados documentalmente. Trata-se de defesa atípica, não regulada
expressamente pela legislação processual, mas que foi admitida pela
jurisprudência, em homenagem ao devido processo legal: não seria
correto permitir o prosseguimento de execução cuja prova de sua
injustiça se pudesse fazer de plano, documentalmente. A essa petição
avulsa deu-se o nome de exceção de pré-executividade, sob forte
inspiração de Pontes de Miranda (...). A 'exceção de pré-executividade
surgiu para veicular alegações relacionadas à admissibilidade do
procedimento executivo, questões que o órgão jurisdicional deveria
conhecer ex officio, como a falta de pressupostos processuais e de
condições da ação. A doutrina e a jurisprudência passaram, com o
tempo, a aceitá-la, quando, mesmo a matéria não sendo de ordem
pública nem devendo o juiz dela conhecer de ofício, houvesse prova pré-
constituída da alegação feita pelo executado1.
Destarte, não há como afastar a arguição de
inconstitucionalidade da multa que nitidamente alcançou valores
superiores à obrigação principal.
Verifica-se, in casu, que malgrado se trate de cumulação de
multas sancionatórias por mais de uma infração, (Art. 85, inc. II, alínea ''c'' c/c
§§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89), o patamar atingido na cobrança permite aferir
que o valor da multa sancionatória sobejou em muito o percentual de 100%
do tributo cobrado, assumindo contornos confiscatórios, vedado pelo art.
150, IV, da CF.
1 DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 2a Ed., Salvador: JusPODIVM, 2010, p.
391-393.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
7
Não se pode permitir que, de forma velada, ocorra tributação
excessiva destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
E assim se extrai de mera visualização dos valores lançados
em cada operação lançada às fls. 2/4 do processo executivo, demonstrando,
a final, que o débito principal correspondente ao tributo de R$ 52.722,24,
cuja somatória com juros de mora já reconhecidamente excessivo pela
decisão agravada somava R$ 101.660,95 (a comportar correção nos termos
da decisão judicial), foi acrescido de multa punitiva de R$ 145.396,34,
também acrescida de indevidos juros de mora no valor de R$ 71.316,90, e
alcançou a cifra de R$ 216.713,24 (fls. 02), em muito ultrapassando o
valor do débito principal.

Ora, não se descura da finalidade punitiva e caráter
pedagógico da multa, fundamental para incutir no contribuinte o
sentimento de não valia da reincidência de comportamento a burlar a
Administração Fazendária.

Noutro ângulo, o entendimento perfilhado pela jurisprudência
é assente que a cobrança de multas punitivas que superam 100% do valor
do tributo devido ostenta caráter confiscatório, à luz do disposto no art.
150, IV, da Constituição Federal.

Daí exsurge a necessidade de coibir agir imoderado quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
8
efeito confiscatório das multas dissocia-se da proporcionalidade que deve
haver entre a violação da norma jurídica tributária e sua consequência
jurídica, declarando-se inexigível o excesso em estrito comprimento a
preceitos constitucionais, sem implicar em violação ao princípio da
separação dos poderes (RE 591969/MG, rel. Min. Joaquim Barbosa; RE
596008/ SC, rel. min. Eros Grau). Confira-se, a respeito, entendimento
doutrinário:
“A legislação tributária brasileira, especialmente a que diz respeito ao
ICMS,
alberga dispositivos
que
cominam
multas exorbitantes
flagrantemente inconstitucionais, portanto, por violação aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Em muitos casos, aliás, tem-se
interpretação indevida da autoridade que formula a exigência, posto que
na mesma lei existem outros dispositivos que poderiam ser aplicados
sem violência aos referidos princípios constitucionais”2.

Devido, pois, o acolhimento do pedido para impor a limitação
da multa punitiva no valor correspondente a 100% do tributo devido,
conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR
DE
100%
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações
nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para
coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais
relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
2 MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, 35a ed.,
2014, p. 42/43

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
9
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica
às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a
multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STF, ARE n.o 836.828 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA.VEDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO
CONFISCATÓRIA. ART. 3o DA LEI 8.846/94. ADI 1.075-MC/DF.
EFICÁCIA ERGA OMNES DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I É
aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária,
ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo
contribuinte de suas obrigações tributárias. Precedentes. II Eficácia
erga omnes da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade,
conforme disposto no art. 11, § 1o, da Lei no 9.868/99. III Inexistência de
novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
ora tacada, que deve ser mantida. IV Agravo regimental improvido. (Agr
no AI no 482281-8/SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski - STF 1a Turma
Data do Julgamento: 30/06/2009).

Segue no mesmo sentido remansosa jurisprudência desta E.
Corte:
Agravo de Instrumento. Tributário. ICMS. Créditos glosados por
inidoneidade do fornecedor. Ausência de prova inequívoca da
ocorrência das transações. Matéria que necessita de dilação probatória.
Juros acima da SELIC. Inconstitucionalidade. Multa acima de 100%.
Inconstitucionalidade. Suspensão parcial do crédito tributário de partes
acessórias ao valor lançado, sem efeitos sobre o crédito como um todo.
Precedentes.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2259103-90.2018.8.26.0000; Relator: Fernão Borba Franco;
7a Câmara de Direito Público; j. 27/05/2019).
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal (ICMS). Auto de Infração
e Imposição de Multa (AIIM). Lei Estadual 6.374/1989 (alterada pela
Lei 13.918/2009). Conferência de interpretação conforme a Constituição
da República mediante julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
10
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em consonância a
julgado do Supremo Tribunal Federal relativo à ADI 442. Juros de mora
sobre o valor do imposto ou da multa que não podem exceder aos
previstos para a cobrança de tributos federais (taxa SELIC). Ademais,
redução da multa punitiva imposta que é de rigor. Observância aos
princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença pela qual
limitada essa sanção a 100% do valor do imposto devido. Pretensão da
recorrente ao reestabelecimento de inflição própria em 150% desse
montante.
Desacolhimento.
Recurso
improvido,
portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1025703-24.2018.8.26.0053; Relator: Encinas
Manfré; 3a Câmara de Direito Público; j. 28/05/2019).
Outra não tem sido a solução adotada por esta C. Oitava
Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. Pleito de aplicação da taxa SELIC, dada a ilegalidade da
sistemática de juros de mora para os tributos e multas estaduais
estabelecida pela Lei Estadual no. 13.918/09. Inconstitucionalidade
reconhecida em parte pelo Egrégio Órgão Especial desta Corte e limitando
a taxa de juros ao índice adotados na cobrança de tributos federais.
Decisão que vincula os órgãos fracionários (artigo 949, § único, do CPC).
Observância, também, de precedente julgado pelo sistema dos recursos
repetitivos, admitindo a possibilidade da incidência dos juros moratórios
no percentual previsto pela taxa SELIC (art. 927, III do CPC). Multa
superior a 100% do valor do tributo exigido. Caráter confiscatório
reconhecido. Redução ao limite de 100%, não excedendo a multa o valor
do imposto. Aplicação dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação do excesso. Jurisprudência da Suprema
Corte que reforça o caráter confiscatório da multa punitiva fixada acima
do patamar de 100% do valor do tributo, pois referido montante configura
o efeito do confisco vedado pela Constituição Federal. Precedentes desta
Corte. Sentença que concedeu em parte a Segurança mantida. Recurso não
provido. (Apelação Cível 1044659-88.2018.8.26.0053; Relator: Bandeira
Lins; 8a Câmara de Direito Público; j. 13/02/2019).
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA OMISSA. Matéria
não apreciada pela sentença. Pedido de exclusão dos juros moratórios em
razão da inconstitucionalidade não apreciado. Prevalência dos princípios
da adstrição e congruência. A petição inicial introduz a demanda e delimita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
11
a cognição do juízo. Hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
Omissão configurada. Sentença "citra petita". EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. TRIBUTÁRIO. Pretensão de assegurar a isenção do ICMS na
comercialização de milho para empresa do ramo de comércio atacadista.
Isenção prevista no artigo 8o, Tabela I, Anexo I, item 47.6 do RCIMS. Não
comprovação da destinação do produto para a fabricação de ração. Fato
constitutivo do direito não comprovado. Precedentes deste Tribunal de
Justiça. INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei n.o
13.918/09, sem alteração gramatical. Aplicação de taxa de juros sobre o
imposto ou a multa não excedente a Selic. Sentença reformada no ponto.
MULTA. Arbitramento em 50% do valor do tributo. Inocorrência de efeito
confiscatório. Interpretação do artigo 592, inciso I, alínea 'c', do RICMS.
Precedentes desta Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Reforma
parcial da sentença. Alteração do capítulo que versa sobre honorários
advocatícios. Fixação em 12% do valor do proveito econômico em favor
dos procuradores da Fazenda e 20% do proveito econômico em favor dos
patronos da autora, já considerando a sucumbência recursal. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
0005123-71.2012.8.26.0288; Relator: José Maria Câmara Junior; 8a Câmara
de Direito Público; j. 08/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ICMS Exceção de
pré-executividade em que se estabeleceu que o montante da multa imposta
não pode ultrapassar o valor do tributo Decisório que merece subsistir
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, ficando configurada a abusividade quando as multas são
arbitradas acima do montante de 100% daquele valor STF e TJSP,
precedentes
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2191967-76.2018.8.26.0000; Relator: Paulo Dimas Mascaretti; 8a Câmara
de Direito Público; j.17/10/2018).
Merece acolhimento, ainda, a pretensão à fixação de verba
honorária, devida em razão da sucumbência na exceção, ainda que não
resulte na extinção da execução, mas em deferência ao princípio da
causalidade. Seguramente a cobrança excessiva dos juros e da multa, a
contrário senso do que vem decidindo os tribunais pátrios e com inegável
conhecimento da exequente após constantes e sucessivas declarações de
ilegalidade, impôs à executada a necessidade de contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
12
para representá-la em Juízo. Logo, é devida a verba sucumbencial, em
percentual incidente apenas sobre o proveito econômico obtido.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO. EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL
SOBRE
O
QUAL
SE
ALEGA
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. É firme a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça no sentido de que os ônus sucumbenciais são
cabíveis no acolhimento da exceção de pré-executividade, desde que
haja extinção parcial ou total do feito executivo, o que não é o caso dos
autos. Precedentes: AgRg no AREsp 188.064/RJ, Primeira Turma, Rel.
Ministro Olindo Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
1a REGIÃO), DJe 31/8/2015; EDcl no REsp 1.678.163/RJ, Segunda
Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 2/8/2018; REsp
1.695.228/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
23/10/2017. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a ausência de indicação expressa e específica do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação
recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com
fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência
da Súmula 284/STF. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.624.206/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/12/2016; AgInt no
REsp 1.622.220/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 15/12/2016; AgRg no AREsp 682.625/PE, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 25/11/2016; AgInt no AREsp 842.727/RN,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/10/2016. 3.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1387799/ SP - Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/06/2019).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da verba
sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção
de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na
redução do valor. Jurisprudência do STJ. 2. Agravo interno a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
13
nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1326400 / SP Relator
Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 9/02/2018).
Assim também já posicionou esta C. Oitava Câmara de Direito
Público:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JUROS DE MORA
EXIGIDOS PELA FESP LEI ESTADUAL No 13.918/2009 A taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme
decisão do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade
Devida apenas a exclusão dos juros em excesso cobrados Necessidade,
apenas, de retificação das CDA's Precedente C. STJ. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
POSSIBILIDADE
Na exceção de pré-
executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis
somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas
na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor
Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a
condenação em honorários em favor do excepto. Quantia que deve
refletir a justa remuneração do patrono pelos trabalhos desenvolvidos,
observando-se os parâmetros do art. 85, §8o do CPC/2015. Decisão
reformada nesse aspecto, com fixação de honorários no percentual
mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015. Recurso parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2195790-24.2019.8.26.0000;
Relator: Leonel Costa; 8a Câmara de Direito Público; j. 18/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade parcialmente acolhida. Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Decisão que acolheu em parte a exceção e determinou a substituição dos
juros e correção pela taxa Selic. Pedido de reconhecimento do direito da
Agravante de ter retirados da CDA no 1.253.883.393 os honorários
advocatícios administrativos correspondentes a 20% (vinte por cento) da
dívida e de que a FESP seja condenada em honorários advocatícios
devido ao acolhimento da exceção de pré-executividade. No caso, não
constam os honorários advocatícios na CDA, passando a compor o
débito apenas quando do ajuizamento da execução fiscal. Condenação
ao pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade. Princípio da
causalidade. Aplicabilidade. Obrigatoriedade da parte vencida que deu
causa à exceção de pré-executividade arcar com as verbas de
sucumbência. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §§ 2o
e 3o do Código de Processo Civil de 2015, conforme o proveito
econômico obtido pela executada, após o recálculo da CDA. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053650-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.494 - lt
14
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2190445-77.2019.8.26.0000; Relator: Antonio Celso Faria; 8a Câmara
de Direito Público; j. 18/09/2019).
De tudo quanto explicitado, a reforma parcial da decisão
recorrida do recurso é de rigor, impondo-se a determinação para que a
Fazenda Pública apresente novos cálculos aritméticos, indicando
expressamente os percentuais da multa sancionatória aplicados e
adequando-se o valor, se necessário, ao limite de 100% do valor do
tributo devidamente corrigido, com juros pela Taxa SELIC (como já
delimitado na decisão recorrida); e arbitrar honorários advocatícios a
serem calculados sobre o proveito econômico obtido, observado o
percentual mínimo de cada faixa estabelecida nos incisos I a IV, do § 3o,
do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Isto posto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, para
os fins e nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)